Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707050-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERAMICAS REUNIDAS DOM BOSCO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERAMICAS REUNIDAS DOM BOSCO LTDA – ME contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0001104-92.1999.8.07.0001, movido em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 110133578, origem). Nas razões recursais (ID 33292533) narra se tratar de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em 08/11/1999, tendo por objeto a cobrança judicial de supostos créditos de IPTU do imóvel residencial localizado na SQN 203 Bloco C Apto 410, Brasília/DF, constituídos desde 01/01/1995. Acrescenta ter sido citada apenas em 26/01/2016, ou seja, 16 (dezesseis) anos depois da propositura da execução fiscal, e mais de 20 (anos) depois da constituição definitiva do crédito tributário, motivo pelo qual a pretensão distrital estaria fulminada pela prescrição. Esclarece que, em 13/10/2010, ao verificar que até aquele momento ainda não havia ocorrido a citação, o juízo a quo extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição, aplicando a redação original do art. 174 do CTN. Interposta a apelação pelo DF, provida 01/01/2011, restou determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. A citação, entretanto, se perfectibilizou apenas 5 (cinco) anos depois do julgamento do apelo, quando já não era possível à agravante insurgir-se contra a referida decisão. Assim, não há falar em preclusão em face da executada, nos termos do art. 278 do CPC, diante do legítimo impedimento para interposição de recurso. Afirma ter suscitado a ocorrência da prescrição na primeira oportunidade de falar nos autos, na exceção de pré-executividade, ora rejeitada pelo julgador de origem. Assevera que, de acordo com o disposto no art. 40, §§ 1o a 4o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), a pretensão merece ser extinta pela prescrição intercorrente. Sobre o tema, ressalta ter o Superior Tribunal de Justiça firmado, em 2018, entendimento no sentido de que o prazo de suspensão por 1 (um) ano tem por termo inicial a data em que a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor e da ausência de bens e, findo o prazo de suspensão, tem início automaticamente o prazo prescricional aplicável (REsp n. 1340553/RS). No caso dos autos, relata que, em 05/10/2001, a Fazenda Pública foi intimada sobre a não localização da devedora, sendo este o marco inicial da contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano (§1o do art. 40 da LEF). Em 05/10/2002, findo o prazo de suspensão, teve início a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN), cujo termo final se deu em 05/10/2007, haja vista a ausência de citação da devedora. Reafirma a desídia do Distrito Federal, que não se desincumbiu do ônus de apresentar endereços para a citação da executada, o que só foi possível por diligência da própria vara de origem, ao realizar a citação em endereço residencial constante de outra execução fiscal, ajuizada em face da mesma devedora (ID 43453021, pg. 128). Além disso, sustenta a ocorrência da prescrição executiva do crédito tributário, porquanto constituído definitivamente em 01/01/1995, com propositura da execução em 08/11/1999 e despacho ordenador da citação proferido em 29/11/1999 – antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005. Nesse passo, pugna pela aplicação da redação original do inciso I do art. 174 do CTN, pelo qual apenas a efetiva citação do devedor era capaz de interromper a prescrição. Ressalta que a Fazenda Pública permaneceu 7 (sete) anos sem peticionar nos autos, entre 10/04/2003 e 13/07/2010, quando intimada a se manifestar sobre a prescrição. Cita ter sido reconhecida a ocorrência da prescrição em outras três execuções fiscais movidas em seu desfavor (n. 0001042-67.1990.8.07.0001, n. 0002175-42.1993.8.07.0001 e n. 0001806-48.1993.8.07.0001). Naqueles autos, o STJ deu provimento aos recursos interpostos para reconhecer que a inércia não poderia ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária (REsp n. 1594866/DF). Pleiteia, portanto, o afastamento da Súmula n. 106/STJ. Subsidiariamente, caso não acolhidos os fundamentos acerca da prescrição, requer o afastamento da taxa SELIC, com aplicação do INPC, devendo ser reconhecido o excesso de execução. Destaca que o imóvel penhorado é apartamento residencial onde reside atualmente a filha do representante legal da empresa, com sua família. Ademais, caso venha a ser reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário quando já ocorrida a hasta pública, a agravante experimentará grave dano de difícil reparação. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia sua reforma para que seja reconhecida a prescrição, com imediata extinção do feito, com resolução do mérito. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade da aplicação da Taxa SELIC. Preparo devidamente efetuado (ID 33292534). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos, cumulativamente, os pressupostos do artigo 300, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Sem a pretensão de avançar em profundidade sobre os argumentos deduzidos nas razões recursais (principalmente quanto à preclusão pro iudicato da prescrição e à prescrição intercorrente), não considero presente a urgência da medida postulada. Embora tenha havido a penhora e avaliação do bem imóvel residencial (ID 43453021, pg. 164 – origem), ainda não houve a designação de hasta pública, tampouco se extrai a iminência de outros atos constritivos. Assim, a controvérsia pode ser melhor analisada quando do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório, sem prejuízo de nova manifestação caso alteradas as circunstâncias fáticas. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. À parte agravada, para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator